Tribunal: TJMT
Processo: 1026641-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026641-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - CPF: 248.481.638-38 (ADVOGADO), SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. - CNPJ: 16.587.135/0001-35 (AGRAVANTE), AGNALDO ROBERTO SILVA - CPF: 384.343.501-49 (AGRAVADO), RONALDO RAYES - CPF: 092.613.528-71 (ADVOGADO), ANNA PAULA PELIZER - CPF: 009.189.131-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1026641-59.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA.

AGRAVADO: AGNALDO ROBERTO SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO – DECISÃO SANEADORA – DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA REVELIA DO DEMANDADO – DESCABIMENTO – ARTIGO 349 DO CPC/15 – HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO ENTRE AS PARTES –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revelia não importa na vedação ao demandado de participar da fase instrutória, facultando-lhe a produção de provas, nos termos do artigo 349 do CPC/15.

Se na hipótese, além de o autor ter pugnado pela produção de todos os tipos de provas admitidas em direito, a perícia foi determinada pelo magistrado singular com base no artigo 370 do CPC/15, impõe-se o rateio dos honorários periciais entre as partes, nos termos do artigo 95 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
SBA TORRES BRASIL, LIMITADA
na
Ação Renovatória de Locação
proposta em face de
AGNALDO ROBERTO SILVA
, contra a decisão que decretou a revelia do requerido e determinou a realização de perícia judicial para apuração do valor de mercado para locação do imóvel objeto da lide, com o pagamento dos honorários periciais pela parte autora.

Sustenta a agravante que como o recorrido não apresentou contestação no prazo legal, não poderia ter sido acolhido o pedido contraposto para revisão do aluguel formulado no bojo de simples manifestação.

Alega que houve violação aos artigos 95 e 373, inciso II, ambos do CPC/15, bem como ao artigo 72, § 1o, da Lei de Locações, uma vez que compete ao locador o ônus processual de comprovar o valor real do aluguel, não podendo ser imputado ao agravante o pagamento da perícia.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 155054159).

Sem contraminuta (ID 158514687).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Objetiva o requerente/agravante na ação de origem a renovação, por 05 (cinco) anos e nas mesmas condições vigentes, do Contrato de Locação não Residencial firmado com o requerido/agravado em 20 de junho de 2008.

Consta que devidamente citado, o demandado deixou transcorrer
in albis
o seu prazo de contestação. Contudo, após, compareceu aos autos apresentando a petição de intervenção, na qual formulou pedido contraposto de aumento do valor do aluguel.

Sob a alegação de que resta demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que o pedido contraposto de revisão do aluguel somente pode ser realizado em sede de contestação, bem como que compete ao locador o ônus processual de comprovar o valor real do aluguel, não podendo ser imputado ao agravante o pagamento da perícia, ajuizou a demanda.

Pois bem.

No tocante à impossibilidade de acolhimento do pedido contraposto de majoração do valor do aluguel, por ter sido formulado pelo requerido em manifestação intempestiva, já que era revel, razão não assiste à agravante.

Isto porque, a revelia não importa na vedação ao demandado de participar da fase instrutória, facultando-lhe a produção de provas, nos termos do artigo 349 do CPC/15.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERE A PROVA PERICIAL - TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC - RECORRIBILIDADE - INTERDITO PROIBITÓRIO - PROVA PERICIAL - RÉU REVEL - PRECLUSÃO LÓGICA - INOCORRÊNCIA.

A revelia não importa na vedação ao Réu de participar da fase instrutória, facultando-lhe produzir as provas que reputar pertinentes, na forma do art. 349 do CPC/2015. A prova pericial revela-se útil e necessária quando inexistam outros elementos aptos a demonstrar se a divisa entre os imóveis das partes litigantes tem ou não sido respeitada, de modo que o seu indeferimento caracteriza cerceamento de defesa.

V.V. Com a entrada em vigor do novo CPC, limitaram-se as hipóteses de cabimento da interposição do recurso de agravo de instrumento. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que o rol do art. 1.015, do CPC/15 "é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Destarte, não comprovado o requisito supra, deve ser negado seguimento ao agravo de instrumento
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0400.12.002734-9/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/05/2020, publicação da súmula em 20/05/2020)

Ademais, no caso há de se pontuar que o contrato de locação, cujos termos a agravante pretende manter, foi celebrado em 2008, ou seja, há mais de 14 anos, afigurando-se razoável, ao menos nesta análise de cognição sumária, a determinação de realização da perícia para apuração do real valor do aluguel.

Não fosse o bastante, independente de pedido das partes, ao julgador compete determinar a produção das provas que entender necessárias ao julgamento da ação, nos termos do artigo 370 do CPC/15, como ocorreu no caso.

Desta feita, há de ser mantida a decisão quanto à determinação de realização da perícia.

No que tange ao ônus da prova pericial, ao menos em parte, razão assiste à agravante.

É cediço que a renovatória de locação segue rito próprio, em que é fixado no despacho inicial um valor provisório do aluguel atual e se houver divergência de valores, impõe-se a realização de prova pericial.

No caso, verifica-se que o douto magistrado singular, por entender que a presunção de veracidade dos fatos alegados decorrente da revelia é relativa e que não há dos autos prova suficiente para se estabelecer o valor da locação, determinou, com base no artigo 370 do CPC/15, a realização de perícia judicial a fim de estabelecer um preço justo do aluguel.

Nesse contexto, insta salientar o que dispõe o CPC/15 sobre os honorários periciais:

“
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia

for determinada de ofício
ou requerida por ambas as partes
.”

Na hipótese, além de o autor ter pugnado na petição inicial pela produção de todos os tipos de provas admitidas em direito, a perícia foi determinada pelo magistrado singular com base no artigo 370 do CPC/15, razão pela qual impõe-se o rateio dos honorários periciais entre as partes, nos termos do artigo 95 do CPC/15.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JULGADOR – RATEIO DAS CUSTAS – APLICAÇÃO LITERAL DO ART. 95 DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – RECURSO PROVIDO. Quando a realização da prova pericial é determinada de ofício pelo julgador, a distribuição do custeio da prova deve observar o disposto no art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”. (TJMT – N.U 1009505-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

“
Agravo de instrumento – Ação renovatória c.c. revisional – Contrato de locação comercial - Produção de prova pericial – Remuneração do perito - Adiantamento de honorários periciais para ambas as partes - Se a perícia for requerida por ambas as partes, cabe a elas responder pela antecipação da remuneração do perito - Decisão reformada – Provido o recurso
.” (TJSP;

Agravo de Instrumento 2184909-80.2022.8.26.0000; Relator (a): Monte Serrat; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/09/2022; Data de Registro: 15/09/2022)

Por fim, como a agravante não é beneficiária da justiça gratuita, não há falar-se em custeio dos honorários periciais pelo Estado.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para determinar que os honorários periciais sejam rateados entre as partes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023